Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-75.2024.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007593-75.2024.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ANDRE RAMOS PEREIRA - CPF: 050.249.156-66 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) E 4ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO, E A 3ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL
.
”

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Revisão Contratual. Juros Remuneratórios. Seguro Prestamista. Danos Morais. Recurso Desprovido
.

I. Caso Em Exame

1. Apelação interposta por mutuário contra sentença que reconheceu parcialmente a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo, elidiu os efeitos da mora e reconheceu venda casada quanto ao seguro prestamista.

2. O Apelante requereu repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais em razão de negativação decorrente de inadimplemento contratual.

Ii
. Questão Em Discussão

3. Verificar: (i) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; e (
ii
) a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

Iii
. Razões De Decidir

4. A taxa de juros contratada (3,22% a.m. e 46,28% a.a.) está abaixo do limite que caracteriza abusividade segundo o STJ, inexistindo justificativa para afastar os efeitos da mora.

5. A contratação do seguro prestamista foi formalizada de forma destacada e autônoma, com ciência e consentimento do consumidor, não configurando venda casada.

Iv
. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há abusividade em contrato bancário com taxa de juros inferior ao dobro da média do BACEN e com seguro prestamista contratado de forma destacada e consentida."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 36); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ANDRE RAMOS PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT
que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL nº
1007593-75.2024.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ademais, para que seja reconhecida a configuração dodano moral, é indispensável que a prática do ato ilícito tenha causando dor, angústia e sofrimento, situação que não vislumbro no caso em apreço, tendo em vista que a parte autora tinha conhecimento do valor da parcela desde a contratação, de modo que o fato de se tornar inadimplente não pode ser atribuído exclusivamente, em razão daabusividade da taxa de juros contratada e a venda casada na contratação do seguro,razão pela qual, deve ser julgado improcede o pedido indenizatório.

Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, para limitar
os juros remuneratórios praticados no contrato
à taxa de
2,04% a.m. e 27,43% a.a.
, conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
reconhecer
a venda casada na contratação do seguro,bem como
afastar os efeitos da mora,
devendo ser feito o recálculo do contrato,
ficando a parte requerida condenadaà repetição
, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora,corrigido peloIPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 33% a ser suportado pela parte autora e 67% pela instituição financeira requerida, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil).

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] é assegurada ao consumidor a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável [...]
”;

2)
“
[...]OS EFEITOS DA MORA NÃO DEVEM SER REPASSADOS AO CONSUMIDOR QUANDO O CONTRATO CONTÉM CLÁUSULAS ABUSIVAS, especialmente quando tais abusividades já foram reconhecidas pelo juízo de primeiro grau [...]”
;

3)
“
[...]é inegável que A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO decorreu da suposta mora contratual, a qual foi afastada em razão da constatação de juros abusivos [...]
”; e

4)
“
[...]NÃO HÁ COMO ATRIBUIR CULPA AO AUTOR PELA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, uma vez que tal situação foi gerada exclusivamente pela conduta abusiva do fornecedor, que não apenas aplicou juros extorsivos, mas também realizou a negativação de forma indevida [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se determinar a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 269830804) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou apenas parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que a restituição de valores deve ocorrer de forma dobrada, em razão da inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira. Além disso, defende a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação que fora realizada em seu nome.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau já reconheceu a ocorrência da cobrança abusiva de juros remuneratórios pelo banco apelado, posto que superior a uma vez e meia a taxa média de mercado para contratos similares, conforme divulgado pelo BACEN; bem como afastou a mora e determinou a devolução de valores de forma simples, se acaso se demonstrar que o consumidor pagou ao banco montante superior ao devido após o recálculo das obrigações contratuais.

Ante toda a situação, entendo que merece ser reformada a condenação da instituição financeira, para que seja feita a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor, nos termos do art. 42, § único, do CDC, haja vista que não há engano justificável por parte da Apelada, que efetivamente cobrou juros abusivos do consumidor.

Nesse sentido, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a devolução em dobro não exige expressa comprovação de má-fé do fornecedor, conforme pode ser visto pelo julgado abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
(PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...]
4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável.
Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal.
Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque
o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às
próprias filosofia
e
ratio
do CDC
. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...]

(STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)

Nesse mesmo sentido, transcrevo abaixo julgado desta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

(N.U 1000400-80.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

Assim sendo, deve ser provido o pedido do consumidor apelante quanto à devolução de valores.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Isso porque restou demonstrado nos autos que a instituição financeira apelada realmente incluiu o nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes pelo débito discutido nos autos. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que a negativação indevida gera dano moral, conforme pode ser visto em julgados deste E. TJMT que transcrevo abaixo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE GRADE CURRICULAR. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ação indenizatória, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais, em razão da indevida negativação do nome do autor e da imposição de novas disciplinas para a conclusão do curso de ensino superior, após o cumprimento dos requisitos da grade curricular vigente à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; (
ii
) analisar a configuração de dano moral indenizável em virtude da negativação indevida e da alteração unilateral da grade curricular de curso de ensino superior, bem como a razoabilidade do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S/A encontra-se superada pela preclusão, conforme já decidido em agravo de instrumento, que reconheceu a competência da Justiça Estadual para analisar a demanda envolvendo cobranças de universidade privada, independentemente
do
aluno ser beneficiário do FIES, ante a ausência de interesse do FNDE.

A indevida negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação de prejuízo concreto.

A instituição de ensino, mesmo ciente de que o autor possuía apenas uma disciplina pendente, impôs o cumprimento de novas matérias sob a alegação de alteração curricular, sem comprovar aditamento contratual ou a razoabilidade da modificação.

A alteração unilateral da grade curricular, com a imposição de novas disciplinas a aluno que já havia cumprido os requisitos do currículo vigente à época da contratação, viola o princípio da segurança jurídica e restringe indevidamente a conclusão do curso.

A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior não pode justificar arbitrariedades, sendo imprescindível a informação clara e adequada aos alunos.

A recusa indevida da matrícula na disciplina pendente, somada à negativação, configura falha na prestação dos serviços educacionais, afetando o direito à educação e a projeção profissional do estudante.

O valor de R$ 6.500,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1007319-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE "JUBILAMENTO" E REMATRÍCULA EM CURSO UNIVERSITÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DÉBITO INEXISTENTE – ALUNO BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – PRAVALER
- PERCENTUAL
DE 100% – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo comprovação de que o aluno procedeu a contratação de financiamento estudantil privado denominado PRAVALER e o efetivo pagamento das parcelas mensais devidas à instituição financiadora, não há que se falar em existência de débito junto à IES.

2. Se a IES procedeu a inclusão de informação equivocada junto ao seu sistema vinculando o autor ao FIES, sem considerar a contratação e os repasses do PRAVALER, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

3. A negativação indevida quando ausente qualquer outro apontamento em nome do consumidor caracteriza dano moral in
re

ipsa
, fazendo jus a parte autora à indenização devida.

4. Recurso
desprovido.-

(N.U 1011003-40.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

O arbitramento do dano moral deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Determinar que a devolução de valores seja feita de forma dobrada, mantendo os demais termos estabelecidos na sentença;

2) Condenação a instituição financeira Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, afasto a condenação do consumidor e condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
ª VOGAL):

Peço vista

dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
º VOGAL
- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os termos do contrato bancário celebrado entre
José André Ramos Pereira
e o
Banco Pan S.A
.

O Apelante afirmou que, em 24/06/2022, aderiu ao contrato de financiamento para aquisição do veículo seminovo VOLKSWAGEN / GOL - 4P - Completo - BLUE MOTION 1.0 8v(G5) (
T.Flex
), 2010/2011, tendo quitado a entrada de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e financiado o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.165,39 (um mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

A operação prevê taxa de juros remuneratórios de 3,22% a.m. e 46,28% a.a.

Argumentou que, até o ajuizamento da ação, pagou 18 (dezoito) parcelas e que não conseguiu adimplir as parcelas vencidas a partir de 24/02/2024, sobretudo porque sua mora decorre exclusivamente da cobrança de juros abusivos.

Pediu o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a fim de elidir os efeitos da mora e, por conseguinte, repetir o indébito em dobro e, também, ser indenizado por danos morais, uma vez que o seu nome foi negativado na Serasa (ID 269830756).

O Apelante questionou a cobrança do seguro prestamista no valor único de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), ao argumento de que não desejou contratar tal produto bancário, vendido pela parceira TOO SEGUROS S.A., o que significa que a cobrança constituiu venda casada, e lhe confere a prerrogativa de receber de volta o valor pago indevidamente.

Na contestação, o Banco Apelado refutou todas as ilações do mutuário. Dentre os documentos juntados, apresentou o contrato bancário, incluindo a apólice do seguro prestamista impugnada.

A instrução foi encerrada antecipadamente.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

O Juiz sentenciante limitou os juros remuneratórios à taxa de 2,04% a.m. e 27,43% a.a., conforme média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo e época da operação, pois considerou abusiva a cobrança da taxa 1,5X a média publicada pelo BACEN. De conseguinte, elidiu os efeitos da mora.

Reconheceu a venda casada do financiamento do veículo e o seguro prestamista.

Determinou a apuração do valor pago a maior, corrigido pelo IPCA (art. 389, CC) a partir de cada desembolso, e permitiu a compensação do crédito a ser apurado com o saldo pendente. Caso sobejar crédito, condenou o Banco à repetição simples.

Julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, rateou o ônus em 33% (trinta e três por cento) para o mutuário e 67% (sessenta e sete por cento) para a instituição financeira, vedada a compensação, e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado com parte da sentença, o mutuário recorreu. Pediu, em síntese, a repetição em dobro do indébito e a reparação por danos morais.

O ilustre Relator acolheu ambos os pedidos recursais e deu provimento ao apelo.

Sem embargo às judiciosas fundamentações do Juiz da causa, a meu sentir, não há qualquer abusividade no contrato bancário, o que significa que o apelo não merece guarida.

Com efeito, embora adotadas as regras consumeristas para coibir as chamadas “cláusulas abusivas” nos contratos de adesão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

A Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1.061.530/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008,
DJe
10/3/2009), sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. O julgamento deu embasamento para a edição das seguintes orientações jurisprudenciais:

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 -
CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 -
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIOÉ vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. (
DJe
10/03/2009 –
sem destaques no original
).

Ainda sobre os juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ firmou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que a taxa média de mercado, publicada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo, pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.

Segundo a Corte Superior, a variação dos juros praticados pelas instituições financeiras decorre de diversos aspectos e especificidades das múltiplas relações contratuais existentes (tipo de operação, prazo, reputação do tomador, garantias, políticas de captação e empréstimo, aplicações da própria entidade financeira etc.), de maneira que será considerada abusiva a taxa superior a
uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média
,
in
verbis
:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)

No caso, o Apelante contestou a taxa de juros remuneratórios de3,22% a.m. e 46,28% a.a.

Segundo consulta feita pelo Juiz sentenciante, na mesma época e tipo de operação, a taxa médica publicada pelo BACEN era de 2,04% a.m. e 27,43% a.a. Isto é, a taxa contratada é menor que o dobro da média publicada pelo BACEN, o significa que não há abusividade.

Tudo isso serve para afirmar que, no caso concreto, não há falar em afastamento dos efeitos da mora, uma vez que o encargo da normalidade questionado – juros remuneratórios - não é abusivo.

Logo, se o nome do Apelante foi incluído nos cadastros da Serasa por falta de pagamento de prestações do empréstimo bancário que estavam no valor correto, tal negativação configurou exercício regular do direito de credor.

Sobre o
seguro prestamista
, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 972: "
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (Julgamento do REsp 1639320/SP, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil).

Neste caso, houve a contratação de seguro prestamista na importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), e a instituição Apelada vinculou a contratação do seguro à operação do crédito em análise.

A partir do recente entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça, é necessário verificar se houve, ou não, abusividade na contratação, ou seja, é necessário saber se o Apelante desejou aderir ao serviço, ou não.

Na situação em exame, está claro que o Apelante contratou o seguro da operação de forma livre e consciente e não há elementos mínimos de venda casada, principalmente porque o “Seguro Proteção Financeira” está formalizado em documento apartado, e não implícito no próprio contrato bancário.

Conforme documento juntado no ID 269830777 - págs. 14/17 – o Apelante contratou a empresa TOO Brasil Ltda. (Código SUSEP 0665-3), o que gerou a respectiva Apólice, iniciando a vigência da cobertura em 24/06/2022.

Da leitura do mencionado instrumento, está claro que a sua contratação é opcional, cuja aceitação pelas Seguradoras estava sujeita à análise de risco.

E, ao contrário do alegado na inicial, o contrato bancário descreveu, de forma clara, que o serviço de seguro da operação financeira foi somado à operação de empréstimo.

Logo, estando evidente que o Apelante desejou contratar seguro da operação de empréstimo do veículo, ausente o indício mínimo de venda casada, não há falar em repetição do valor pago.

Feitos esses esclarecimentos, a despeito de o Banco Apelado não ter recorrido da sentença, os fundamentos expostos são suficientes para afirmar que o mútuo bancário não é abusivo, o que significa que o Apelante não faz jus à verba indenizatória por danos morais.

Além disso, ante à vedação da
reformatio in pejus,
a devolução determinada na sentença deve ser feita na forma simples.

Posto isso, peço licença para divergir do Relator, e
negar provimento ao apelo
.

No caso, não há falar em honorários advocatícios recursais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor examinar os argumentos deduzidos pelas partes e os fundamentos constantes dos votos já proferidos, especialmente o voto-vista da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, com o qual passo a convergir integralmente, por comungar da mesma compreensão jurídica sobre os temas discutidos.

Cuida-se o caso em análise de ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pelo consumidor José André Ramos Pereira que, ao celebrar contrato de financiamento de veículo com o Banco Pan S.A., alega ter sido vítima de cobrança de juros abusivos, bem como de venda casada referente à contratação de seguro prestamista, requerendo, com base nessas alegações, a repetição dos valores pagos em dobro e a compensação por supostos danos morais, em razão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Quanto ao primeiro questionamento da insurgência recursal - abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratada -, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e, que, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o
eg
. STJ fixou as teses de que “
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Ao editar a Súmula 382, o
eg
. STJ sedimentou o posicionamento de que a“
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3ª Turma –
AgRg
no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012,
DJe
16/03/2012).

No caso dos autos, não excede parâmetro que justifique a sua caracterização como abusiva a taxa de juros pactuada no contrato (3,22% a.m. e 46,28% a.a.), tampouco implica ofensa à boa-fé objetiva ou impõe desequilíbrio contratual apto a ensejar revisão judicial, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para contratos envolvendo aquisição de veículos em vigência à época da contratação (24/06/2022) oscilou entre1, 08% a.m. e 3,76% a.m., conforme “site” do Banco Central(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-06-24
).

Assim, não se pode reconhecer abusividade quando os juros contratados se mantêm dentro da média praticada à época da celebração do negócio jurídico questionado.

No que diz respeito ao seguro prestamista, que não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto, mas, constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não fere direito do comprador, mas o problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

Sendo assim, é abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira quando não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - N.U 1016215-13.2021.8.11.0003,
Julgado
em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – CONFIGURADA – (...) – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE MANOEL ORNELLAS DESPROVIDO. (...). A exigência da venda de seguro vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo contrato, no mesmo dia do seu firmamento fica configurada a venda casada. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 0040709-88.2011.8.11.0041,
Julgado
em 20/09/2017,
Publicado
no DJE 28/09/2017 - destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - N.U 0026251-18.2013.8.11.0002,
Julgado
em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023).

Ocorre que, no caso, a contratação do seguro está formalizada em instrumento apartado denominada “Proposta de Adesão – Proteção Financeira”, que contém ciência expressa do consumidor e sua assinatura aposta na avença, e não há nos autos sequer indício de que tenha sido imposta como condição para a celebração do contrato principal, até porque como já dito, a formalização não está embutida no contrato de financiamento do veículo, mas em contrato separado (cf. doc. Id. nº 269830777 – pág. 14/18), não havendo qualquer abusividade/ilegalidade.

Outrossim, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento de obrigação contratual regularmente constituída, não havendo que se falar em negativação indevida ou abuso de direito por parte da instituição financeira.

A jurisprudência do
eg
. STJ é assente em reconhecer que a negativação, quando fundada em dívida existente, líquida e exigível, constitui exercício regular de direito, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de indenização por dano moral.

A propósito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA DE DÍVIDA INADIMPLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES
. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu pela
ausência de danos materiais e morais
. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial. 4. Não demonstrada a excepcionalidade necessária à concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, fica indeferida a pretensão. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.849.708/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 28/10/2021.).

Por fim, quanto à repetição do indébito, entendo que, inexistente prova de cobrança indevida dolosa ou decorrente de engano injustificável, deve ser observada a regra geral da restituição simples, conforme previsão do caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e não a exceção estabelecida no parágrafo único do mesmo dispositivo, que exige engano não justificável, circunstância inocorrente no presente caso.

Dessa forma, considerando a regularidade da taxa de juros aplicada, a inexistência de prova da venda casada e a legitimidade da negativação, não se sustenta o pleito recursal do autor.

Ante o exposto, acompanho a divergência e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a r. sentença nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ ANDRE RAMOS PEREIRA
, contra r. sentença proferida
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da Ação Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Dano Moral n. 1007593-75.2024.8.11.0055, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para limitar os juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 2,04% a.m. e 27,43% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, reconhecer a venda casada na contratação do seguro, bem como afastar os efeitos da mora, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

A r. sentença ainda fixou a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 33% a ser suportado pela parte autora e 67% pela instituição financeira requerida, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil).

O Apelante busca a reforma da sentença quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente, argumentando que, salvo engano justificável, a repetição do indébito em dobro é assegurada ao consumidor, nos termos do conforme o art. 42, parágrafo único do CDC. Assim, requer a reforma da r. sentença para que a devolução dos valores cobrados indevidamente se dê na forma dobrada.

E quanto aos danos morais, o Apelante argumenta que não há como atribuir-lhe culpa pela negativação de seu nome, uma vez que a situação foi gerada exclusivamente pela conduta abusiva do fornecedor, que aplicou juros extorsivos e realizou a negativação indevidamente após a mora ter sido
afastada,;
e argumenta, ainda, que é amplamente reconhecido que a negativação indevida do nome do consumidor enseja a condenação em danos morais.

Em seu voto, o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias deu provimento ao recurso para:

“1) Determinar que a devolução de valores seja feita de forma dobrada, mantendo os demais termos estabelecidos na sentença;

2) Condenação a instituição financeira Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, afasto a condenação do consumidor e condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”

Por outro lado, a 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, apresentou voto divergente negando provimento ao recurso da parte autora, por considerar que
“a despeito de o Banco Apelado não ter recorrido da sentença, os fundamentos expostos são suficientes para afirmar que o mútuo bancário não é abusivo, o que significa que o Apelante não faz jus à verba indenizatória por danos morais. Além disso, ante à vedação da reformatio in pejus, a devolução determinada na sentença deve ser feita na forma simples.”

O 2º Vogal, Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes acompanhou a divergência.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno de saber se o reconhecimento da abusividade contratual gera à parte autora o direito ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados em excesso e ao ressarcimento pelos danos morais supostamente sofridos; uma vez que o reconhecimento da abusividade contratual restou incontroversa, ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
.

Sendo assim, quanto à devolução dos valores pagos em excesso, embora a parte autora sustente que a devolução dos valores cobrados indevidamente deva ocorrer em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, entendo que não há nos autos prova suficiente da má-fé da instituição financeira e o entendimento ao qual me filio é de que a repetição em dobro exige demonstração de má-fé, salvo em hipóteses inequívocas de conduta abusiva intencional, o que não se verifica com a precisão necessária no presente caso.

A própria sentença reconheceu a abusividade em cláusulas contratuais, como a venda casada e a fixação de juros excessivos, mas não há evidência de que tais práticas tenham sido deliberadamente utilizadas com dolo de lesar.

Assim, mantenho a condenação à devolução simples dos valores indevidamente cobrados, conforme consta na sentença.

Quanto aos danos morais, entendo que restou caracterizada a ocorrência de negativação indevida, uma vez que a mora foi judicialmente afastada e houve inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

A jurisprudência é clara no sentido de que, havendo reconhecimento judicial da inexistência de mora, a negativação subsequente torna-se indevida e, portanto, gera dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de abalo concreto.

E quanto ao valor da indenização, ressalvo que o
quantum
indenizável deve ser arbitrado em montante razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Diante dessas considerações,
com a devida vênia ao relator e aos vogais, entendo por um terceiro entendimento, com o parcial provimento ao apelo para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

A quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Em razão dos contornos deste jugado, afasto a sucumbência recíproca, para condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao eminente relator e acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino pelo
desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025